Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA VERIFICADAS. PROVAS LÍCITAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, conforme jurisprudência dominante.
2. A existência de forte odor de maconha corroborada pela admissão do réu de ter drogas no interior de sua residência, ainda que sob o fundamento de se tratar de usuário, indicam a justa causa e a urgência da busca e apreensão domiciliar, ainda mais, quando, pelas provas colacionadas aos autos, restou demonstrado que houve consentimento válido para a entrada dos agentes na residência.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
4. Recurso conhecido e provido.